Tribunal: TJDFT
Processo: 0747006-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
I. A gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento abrange toda a relação processual e, por conseguinte, se estende à fase de liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.